Tribunal: TJPA
Processo: 0810016-18.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2020-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810016-18.2020.8.14.0000
PACIENTE: CARLOS FREDERICO GUIMARAES FILHO

AUTORIDADE COATORA: EXCELENTÍSSIMO DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TUCUMÃ/PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO (ART. 155, §4º, I, DO CP) E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ART. 288, DO CP). ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME.

RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE SOCIAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

-
Segundo as informações da autoridade coatora, o paciente teve decretada sua prisão preventiva, acusado da prática do crime de furto qualificado (art. 155, §4º, I, do CP) e associação criminosa (art. 288, do CP), pois, no dia 24/08/2020, em companhia de outros acusados, quebraram duas paredes do supermercado Caminho e Eletro-Mateus, localizado no centro de Tucumã-PA, arrombaram o cofre de um dos caixas eletrônicos e subtraíram a importância de R$ 200.000,00, tendo o paciente sido reconhecido como um dos autores do crime, por meio das gravações do sistema de segurança do estabelecimento.

-
Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão
hostilizada de decretação da medida extrema (fls. 23-25 ID nº 3782356),

de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema a gravidade em concreto do crime, periculosidade social, necessidade de se garantir a aplicação da lei penal, a instrução processual e a ordem pública, evitando-se reiteração, sobretudo porque, como se denota dos autos, o paciente já cumpriu pena no estado de Goiás por tentativa de homicídio, é foragido do sistema prisional do Maranhão, possui diversas passagens pela polícia, com mandado de prisão em aberto oriundo do
Distrito Federal (fl. 58 ID nº 3782358), revelando-se especialista em furto a caixas eletrônicos e a instituições financeiras.

PEDIDO DE EXTENSÃO DE BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.

inviável a extensão de benefício concedido ao corréu nos autos do HC nº 0809448-02.2020.8.14.0000, uma vez que, quando do seu julgamento definitivo de mérito, a ordem fora conhecida e denegada, à unanimidade votos, por este colegiado, cassando-se, em consequência, a liminar deferida anteriormente por outra desembargadora.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
impetrado por advogado em favor de
CARLOS FREDERICO GUIMARAES FILHO
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Tucumã nos autos do processo nº 0002521-61.2020.8.14.0062.

O impetrante afirma que a autoridade coatora decretou a prisão preventiva do paciente em 31/08/2020, acusado da prática do crime de furto ocorrido em 23/08/2020, sendo cumprida em 02/09/2020, estando recluso até a presente data.

Informa que, nos autos do HC nº 0809448-02.2020.8.14.0000, fora deferida medida liminar em favor do corréu Bruno Giovani Stenghem Neves, por ausência de fundamentação concreta no decreto extremo, motivo pelo qual entende ser cabível a
extensão de benefício
.

Suscita
constrangimento ilegal, porque inexistem os requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar
.

Por tais razões, requer
liminar
para que seja expedido o competente alvará de soltura. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 15-199.

Após sucessivas redistribuições, a desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira
reservou-se
para apreciar o pedido de liminar após as
informações da autoridade tida como coatora
(fl. 204 ID nº 3825372), as quais foram prestadas às fls. 210-211 (ID nº 3840693). Em seguida, declarou-se suspeita por motivo de foro íntimo (fl. 212 ID nº 3873741), sendo os autos redistribuídos ao desembargador Ronaldo Marques Valle, que
i
ndeferiu a liminar
(fls. 213-214 ID nº 3894451).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e denegação da ordem
(fls. 217-222 ID nº 3959827).

Após, o
desembargador Ronaldo Marques Valle
determinou a redistribuição dos autos à minha relatoria, por prevenção ao HC nº 0809448-02.2020.8.14.0000 (fl. 230 ID nº 4038208). Acolhi a prevenção.

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

Segundo as informações da autoridade coatora, o paciente teve decretada sua prisão preventiva, acusado da prática do crime de furto qualificado (art. 155, §4º, I, do CP) e associação criminosa (art. 288, do CP), pois, no dia 24/08/2020, em companhia de outros acusados, quebraram duas paredes do supermercado Caminho e Eletro-Mateus, localizado no centro de Tucumã-PA, arrombaram o cofre de um dos caixas eletrônicos e subtraíram a importância de R$ 200.000,00, tendo o paciente sido reconhecido como um dos autores do crime, por meio das gravações do sistema de segurança do estabelecimento.

Nesse sentido, s
abe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão
hostilizada de
decretação da medida extrema (fls. 23-25 ID nº 3782356),

de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema a
gravidade em concreto do crime, periculosidade social, necessidade de se garantir a aplicação da lei penal, a instrução processual e a ordem pública, evitando-se reiteração,
sobretudo porque, como se denota dos autos, o paciente já cumpriu pena no estado de Goiás por tentativa de homicídio, é foragido do sistema prisional do Maranhão, possui diversas passagens pela polícia, com mandado de prisão em aberto oriundo do Distrito Federal (fl. 58 ID nº 3782358), revelando-se especialista em furto a caixas eletrônicos e a instituições financeiras, como se nota dos seguintes excertos da decisão combatida:

“O Delegado de Polícia Civil, RAFAEL RODRIGUES MACHADO, representou, com base nos artigos: 13, inciso IV, 311, 312 e 313, inciso I, todos do CPP, pela decretaço da priso preventiva de
CARLOS FREDERICO GUIMARES FILHO, BRUNO GIOVANI STENGHEN NEVES e MAXWEL CAMPOS SANTOS
, atribuindo-lhes a prática do crime de Furto Qualificado com Arrombamento e Associaço Criminosa, tipificado ao teor do Art. 155 § 4º, I e Art. 288 do Código Penal Brasileiro,

Alega a autoridade representante que a medida é necessária para a garantia da ordem pública, conveniência da instruço criminal e para assegurar a aplicaço da lei penal.

É o breve relatório, DECIDO.

A priso preventiva, como modalidade de priso provisória que é, possui natureza cautelar, razo por que devem estar presentes, para sua decretaço, os requisitos do
fumus commissi delicti
e do
periculum libertatis.
Com efeito, a lei processual penal, ao prever a possibilidade de ser decretada a custódia preventiva do suposto infrator em qualquer fase do inquérito policial ou da instruço criminal, estabelece em que circunstâncias torna-se legítima a adoço de tal medida e quais os pressupostos a serem observados para tanto.

Assim é que, em seu art. 312, o CPP determina que “a priso preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instruço criminal, ou para assegurar a aplicaço da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente da autoria”.

No caso em apreço, o exame das provas coligidas demonstra ser justificável e conveniente a segregaço cautelar dos representados
CARLOS FREDERICO GUIMARES FILHO, BRUNO GIOVANI STENGHEN NEVES e MAXWEL CAMPOS SANTOS
, nos termos da representaço formulada pela autoridade policial.

A materialidade e os indícios de autoria dos crimes se encontram evidenciadas pelo Relatório da Ocorrência e pelo Relatório de Investigaço.

Essas provas so fortes e contundentes no sentido de demonstrar a existência de indícios de autoria quanto aos delitos apurados no inquérito policial, pressuposto da priso preventiva, a qual exige fundadas razes de acordo com qualquer prova admitida na lei penal, de autoria ou participaço em crimes como os quais so imputados aos representados.

Quanto ao periculum libertatis, que se afigura através da garantia da ordem pública, conveniência da instruço processual e para garantir a aplicaço da lei penal, de igual modo se faz presente.

A forma e execuço do crime, a conduta dos representados, no momento do cometimento do ilícito e outras circunstâncias
provocaram e vem provocando imensa repercusso e clamor público
, abalando a própria garantia da ordem pública,
impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional
.

Observando os
valores postos em disputa:

liberdade dos acusados e a paz social (proporcionalidade estrito sensu)
, entende-se que é cabível e
adequado afastar o j
us libertatis
neste momento
, devendo prevalecer o direito da comunidade,
em outras palavras, quer dizer que o interesse primário da Sociedade, no caso concreto, deve prevalecer sobre o direito do particular.

Ante o exposto
, com fundamento nos artigos 311, 312 e 313, I, do Código de Processo Penal,
DECRETO AS PRISES PREVENTIVAS de CARLOS FREDERICO GUIMARES FILHO, natural de So Miguel do Araguaia - GO, nascido em 30/12/1982, filho de Maria de Lourdes Guimares Sardinha, CPF 001.028.751-54; BRUNO GIOVANI STENGHEN NEVES natural de Joinvile – SC, nascido no dia 27/05/1993, filho de Leocadia Stenghen, CPF 058.999.699-11 e MAXWEL CAMPOS SANTOS, natural de Araguaína - TO, nascido em 12/03/1988, filho de Maria da Conceiço Ferreira, CPF 016.647.132-45
, a fim de garantir a garantia da ordem pública, conveniência da instruço criminal e para assegurar a aplicaço da lei penal.

Expeça-se o Mandado de Priso Preventiva e cadastra-se nos sistemas de segurança pública.

Oficie-se à autoridade policial representante comunicando desta deciso e dê ciência ao representante do Ministério Público.

Ciência ao Ministério Público da presente deciso.

SERVIRÁ A PRESENTE DECISO, POR CÓPIA, COMO MANDADO DE PRISO PREVENTIVA / OFÍCIO.

P.R.I.C.

Tucum, 31 de agosto de 2020

PEDRO ENRICO DE OLIVEIRA

Juiz de Direito Titular da Comarca de
Tucum/PA”

Analisando cuidadosamente a decisão ora atacada, vislumbro que o juízo monocrático fundamentou adequadamente a necessidade da segregação cautelar do paciente (conveniência da instrução criminal, pela garantia da ordem pública e para assegurar à aplicação da lei penal), diante da sua periculosidade à ordem social.

A meu sentir, portanto, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a custódia cautelar do paciente, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312, do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88.

Por fim,
inviável a extensão de benefício concedido ao corréu nos autos do HC nº 0809448-02.2020.8.14.0000
, uma vez que, quando do seu julgamento definitivo de mérito, a ordem fora conhecida e denegada, à unanimidade votos, por este colegiado, cassando-se, em consequência, a liminar deferida anteriormente por outra desembargadora.

Destaco:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. TENTATIVA. PRISÃO CAUTELAR. REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

1. Não é ilegal o encarceramento provisório decretado para o resguardo da ordem pública, em razão da reiteração delitiva do paciente, que, na dicção do juízo de primeiro grau, já responde a outro processo criminal pela prática do mesmo crime - furto em caixa eletrônico - pelo qual encontrava-se em gozo de liberdade provisória concedida no mês anterior a esta nova prisão em flagrante.

2. Ordem denegada.

(HC 341.408/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016)

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço
da impetração
e

denego a ordem.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 03/12/2020